Tribunal: TJDFT
Processo: 0000073-25.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000073-25.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o exequente quanto à petição e os documentos juntados pelo Distrito Federal aos id’s 16069765, 16069766, pp. 1 e 2 e 16069767, pp. 1 a 9, os quais remetem às informações de quitação e aos comprovantes de depósitos judiciais. I. Brasília, 23 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador